Tribunal: TJSP
Processo: 0000970-78.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000970-78.2018.8.26.0548, da Comarca de Valinhos, em que é apelante ANDERSON
DA SILVA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena a 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze)
dias/multa, no mínimo legal, mantida no mais a sentença. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0000970-78.2018.8.26.0548 - Voto no
@Apelação Criminal no 0000970-78.2018.8.26.0548.
Apelante: Anderson da Silva Ferreira.
Apelado: Ministério Público.
3a Vara da Comarca de Valinhos.
Voto no 39.917 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 299/303
acrescenta-se que o Juízo da 3a Vara da Comarca de Valinhos condenou Anderson
da Silva Ferreira à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial fechado,
e a pagar 16 (dezesseis) dias/multa, no piso, por infração ao artigo 155, parágrafo 4o,
incisos I, II e IV, do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre em busca de absolvição,
por insuficiência de prova, alegando que negou os fatos; os policiais militares não
presenciaram o furto; o fato de o celular da vítima ter sido apreendido no interior do
seu veículo não comprova envolvimento no delito, pois eles estavam se
relacionando, e ela pode ter simplesmente esquecido o aparelho lá; e a alegada
confissão informal deve ser tomada com reserva. Subsidiariamente, pretende o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois possuía a chave da
casa da namorada; a desclassificação para furto simples; a redução da pena; e a
fixação do regime prisional semiaberto.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0000970-78.2018.8.26.0548 - Voto no
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 155, parágrafo 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, porque no dia 02 de
maio de 2018, por volta das 11:40 horas, na Rua Antônio Antoniazi, no 182, bairro
Santo Antônio, em Valinhos, com abuso de confiança, mediante rompimento de
obstáculo e agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros agentes não
identificados, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho de micro-ondas, avaliado em R$
600,00 (seiscentos reais), 01 (um) televisor 42' da marca Samsung, avaliado em R$
2.000,00 (dois mil reais), 01 (um) televisor 32' da marca LG, avaliado em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), 01 (um) notebook Vaio, avaliado em R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), 01 (um) “home theater” da marca Samsung, avaliado em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e 01 (um) telefone celular Samsung Galaxy
J3, avaliado em R$ 599,90 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos),
pertencentes a sua então namorada Maria Helena de Araújo Macedo, causando-lhe
um prejuízo total de R$ 8.099,90 (oito mil e noventa e nove reais e noventa
centavos).
De acordo com a denúncia, o Apelante conheceu a
vítima por meio de um aplicativo de encontros denominado “Happy” e, após
aproximadamente dois meses de relacionamento com ela, tendo conhecido a família
da vítima, dormido na casa dela por diversas vezes, conquistando a confiança dela e
sabedor de sua rotina, resolveu subtrair-lhe bens. Assim, na manhã dos fatos, por
volta das 07:00 horas, o acusado mandou mensagem para a vítima, perguntando-lhe
se ela havia saído para trabalhar. Com a confirmação de que não havia ninguém em
casa, o Apelante, abusando da confiança da vítima e em concurso com outras
pessoas não identificadas, para lá se dirigiu e, depois de arrombarem o cadeado do
portão e a porta de entrada, o Apelante e seus comparsas ingressaram na casa, de
onde subtraíram os bens mencionados. Logo após, pelo fato de o seu cachorro não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0000970-78.2018.8.26.0548 - Voto no
ter feito barulho e em razão de vizinhos terem visto o veículo de propriedade do réu
no local (um Ford Ecosport, de cor prata), desconfiada dele e depois de conversar
com policiais civis a respeito, a vítima o convidou para ir até a sua casa, tendo ele
chegado por volta das 19:20 horas. Então policiais militares o abordaram e, em
busca no veículo dele, localizaram o telefone celular Samsung Galaxy J3 subtraído
da vítima. Os outros bens não foram recuperados. Indagado no momento da
abordagem, ele confessou o furto, em concurso com outros agentes, os quais seriam
integrantes de uma facção criminosa.
O boletim de ocorrência (fls. 13/16), o auto de exibição
e apreensão (fls. 17/18), o auto de avaliação (fls. 66) e o laudo pericial do local (fls.
178/183) demonstram a materialidade do delito.
O Apelante permaneceu calado na fase extrajudicial (fls.
11), e em juízo negou os fatos. Disse que estava namorando a vítima, ela desconfiou
que ainda fosse casado e se envolveu com um policial, o qual pediu que ela se
afastasse, pois ele possuía passagem policial. A vítima, então, o acusou para
prejudicá-lo. Foi ele quem deu o computador para Vitória, filha da vítima, e jamais
o subtrairia. Com relação ao celular da vítima, disse que foi com ela comprar uma
pizza, e por isso o aparelho foi localizado no seu veículo, onde também estava o seu
celular. Estava em gozo de livramento condicional. Não conhecia os policiais que o
abordaram. Por fim, disse que na época fazia “bico” de motorista, possuía chave da
casa e da garagem, e passava na rua da casa da vítima praticamente todos os dias.
A vítima, por sua vez, declarou na fase extrajudicial que
conheceu o Apelante dois meses antes, no aplicativo “Happy”, e duas semanas
depois iniciaram relacionamento. Ele conheceu a família dela, frequentava a casa e
dormiu no local diversas vezes. Certa vez deixou o celular Samsung Galaxy J3 cair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0000970-78.2018.8.26.0548 - Voto no
no vaso sanitário, ele não ligava mais, e por isso comprou outro, guardando o antigo
numa gaveta, o que era de conhecimento do réu. Na manhã dos fatos o Apelante
mandou mensagem desejando bom dia, e depois nova mensagem perguntando se já
tinha ido trabalhar, mas ela de nada suspeitou. Por volta das 11:30 horas, quando já
estava no trabalho, sua filha mais nova lhe telefonou, dizendo que o cadeado do
portão havia sumido e o cachorro estava preso nos fundos. Constatou, então, a
subtração de diversos objetos. Acionou a polícia, foi feita perícia, e sua filha estava
desconfiada que o réu pudesse ser o autor do furto. Assim, pediu que ele fosse até
sua casa, conversaram normalmente, pediram uma pizza, e quando ele foi pegar,
ocorreu a abordagem policial. Não sabia que o réu possuía passagem por roubo e
sequestro, e que era egresso do sistema prisional. Os policiais efetuaram busca no
veículo do acusado o Ford Ecosport, prata , onde foi localizado o celular
Samsung Galaxy J3, aquele que ela havia guardado. Acrescentou que possui um
cachorro muito bravo e estranhou o fato de terem ingressado na casa sem que ele
tivesse feito algo.
E em juízo ela prestou declarações no mesmo sentido,
acrescentando que chegou a dar sua chave da casa para o réu, porque ele já estava
praticamente morando no local. O acusado levava e buscava a filha dela na escola,
assim como por vezes a levava para o trabalho. Sua vizinha não viu movimentação
de pessoas estranhas na casa. Acrescentou que conseguiu imagens com vizinhos e
constatou que o réu usava a mesma blusa que trajava quando ele voltou para sua
casa à noite, além de ter anotado a placa do carro, noticiando os fatos na delegacia.
Confirmou que o réu acabou confessando o furto, inclusive por conta das imagens.
Acredita que o réu tenha usado a chave para ingressar na casa, porque a porta teve
apenas uma pequena “lasca”. Por fim, declarou que o réu inicialmente alegou que
somente levou os indivíduos no local, mas depois admitiu ter praticado o furto,
inclusive porque ele aparecia nas imagens e chegou a estacionar o veículo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0000970-78.2018.8.26.0548 - Voto no
garagem.
O guarda municipal Jerônimo Cardoso disse em juízo
que atendeu a ocorrência do furto à residência, confirmando o arrombamento da
porta da frente. Disse que o portão estava aberto. Teve contato com a filha da
vítima, que havia chegado da escola por volta das 11:00 horas, e verificou o furto.
E os policiais militares Renan Leal Reis Silva e Alex
Sander afirmaram na fase extrajudicial e em juízo que tomaram conhecimento a
respeito do furto; a vítima suspeitava do recente namorado; de acordo com
informações de vizinhos o veículo Ford Ecosport, prata, estaria envolvido, sendo a
mesma marca e modelo do automóvel do namorado dela; mais tarde estiveram na
casa da vítima, pois sabiam que o réu estaria no local, o veículo estava na garagem
da casa, efetuaram consulta e apuraram que o acusado era egresso do sistema
prisional, após cumprir pena por roubo e extorsão mediante sequestro; no interior do
veículo localizaram o celular Samsung, dourado, imediatamente reconhecido pela
vítima; indagado, o réu confessou informalmente a prática do furto, dizendo que
esteve na casa da vítima naquela manhã, juntamente com três indivíduos do PCC,
aos quais indicou a residência a ser furtada. E procurou se justificar, dizendo que
estava sendo ameaçado por integrantes da facção, por conta de uma dívida no valor
de doze mil reais que contraiu enquanto esteve preso; o réu também esclareceu que
utilizou seu veículo na prática criminosa, e que também foi utilizado um veículo
Celta, preto. Alex Sander acrescentou em juízo que a vítima viu, através da câmera
da vizinha, o veículo do réu passando pelo local no mesmo horário do furto, e que
ao ser indagado a respeito do celular encontrado no veículo, ele inicialmente alegou
pertencer à ex-mulher.
Não há dúvida, portanto, a respeito da materialidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Apelação Criminal no 0000970-78.2018.8.26.0548 - Voto no
autoria, donde insubsistente a tese de insuficiência probatória. A vítima prestou
declarações convergentes, confirmando os fatos e a confissão informal, e efetuou
reconhecimento do celular apreendido, e os policiais militares confirmaram a
apreensão do celular subtraído no interior do veículo do Apelante, que confessou
informalmente a prática do delito, na companhia de três indivíduos. E não há nada
nos autos a indicar que agiram com o propósito deliberado de acusá-lo injustamente.
A versão dele é que ficou isolada no conjunto probatório.
Mantida a condenação, passa-se à análise dos pedidos
subsidiários.
A qualificadora do rompimento de obstáculo foi
comprovada pela prova pericial, pois o perito constatou “vestígio relacionado ao
acesso ao interior do prédio. Localizava-se na porta da sala de estar que se voltava
para a área frontal coberta (...). Verificou-se mossas a junção entre a folha e o
batente, pela face externa, na altura da fechadura. Os vestígios apresentavam
aspecto recente, sendo compatíveis com o uso de instrumento atuante à guisa de
alavanca, de fora para dentro, promovendo o destrancamento do sistema” (fls.
180).
O concurso de agentes também ficou evidenciado,
porque o Apelante admitiu, no momento da abordagem, ter praticado o furto na
companhia de três indivíduos. No mais, diante da quantidade, tamanho e peso dos
bens subtraídos, especialmente dos televisores e aparelho de micro-ondas, parece
evidente que ele não conseguiria carregar sozinho todos esses objetos, num curto
espaço de tempo.
Mas o abuso de confiança não restou caracterizado, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
8
Apelação Criminal no 0000970-78.2018.8.26.0548 - Voto no
a despeito do relacionamento entre o Apelante e a vítima, ele não se valeu da
confiança para praticar o furto, inclusive porque houve arrombamento da porta.
A pena-base foi majorada “levando em conta os
antecedentes do acusado, a normalidade do resultado ao tipo e, também, a
equivalência do grau de culpa a casos semelhantes” (fls. 302). O aumento, contudo,
se justifica apenas pelos maus antecedentes, e deve ser reduzido à fração de 1/6.
E em seguida, mantido o acréscimo pela reincidência,
porque o Apelante ostenta duas condenações definitivas, não atingidas pelo período
depurador, a fração também deve ser reduzida para 1/6, e a sanção se concretiza em
dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, e 12 dias/multa, no piso.
O regime inicial fechado é mantido, porque o Apelante é
reincidente, estava foragido do sistema prisional e tornou a delinquir, impondo
significativo prejuízo de ordem patrimonial à vítima. Deixou entrever a
indispensabilidade de se adotar maior rigor na retribuição.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena a 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias/multa, no mínimo legal, mantida no mais a
sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator